Tribunal: TJBA
Processo: 8002308-66.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002308-66.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELENI SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL TAMANDARE COSTA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALVES RODRIGUES DE SOUZA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança pleiteada. A Recorrente, servidora pública municipal efetiva regida pelo regime estatutário, buscou a anulação do ato administrativo que determinou sua exoneração após a verificação de que havia obtido aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. O pedido principal consiste na reintegração ao cargo e no restabelecimento do pagamento da remuneração, acumulada com os proventos de inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria voluntária concedida pelo Regime Geral de Previdência Social acarreta a vacância automática do cargo ocupado por servidora sob o regime estatutário, impossibilitando a continuidade do vínculo; e (
ii
) estabelecer se a decretação dessa vacância exige a instauração prévia de processo administrativo e se sujeita à regra de decadência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal veda expressamente a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo ou função pública, salvo nas hipóteses estritamente ressalvadas pelo próprio texto constitucional para os cargos acumuláveis na atividade.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1150 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, existindo previsão de vacância do cargo em lei local, não possui direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou a nele manter-se.

5. A legislação do Município Recorrido, complementada pela aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos do ente estadual, estabelece expressamente a aposentadoria como causa formal e imediata de vacância do cargo público.

6. A exoneração decorrente de aposentadoria voluntária constitui ato administrativo vinculado e de natureza declaratória, dispensando a prévia instauração de processo administrativo disciplinar por não configurar sanção, bem como não se submete à incidência do prazo decadencial aplicável à anulação de atos ilegais, por configurar mera declaração de situação jurídica consolidada imposta pela Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aposentadoria voluntária de servidor público estatutário pelo Regime Geral de Previdência Social acarreta a vacância automática do cargo quando houver previsão expressa na legislação local, sendo inviável a permanência no cargo e a cumulação de remuneração da atividade com os proventos de inatividade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002308-66.2025.8.05.0199
, da Comarca de Boa
Nova-BA
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE BOA NOVA
e, como apelada,
ELENI SILVA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça